Tribunal: TJMT
Processo: 0013075-38.2017.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013075-38.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), EDYGAR JOSE DA SILVA MAGALHAES SANTOS (APELADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), DELMIRA APARECIDA ANTUNES DAMACENO - CPF: 458.389.841-04 (VÍTIMA), MARCIO PEREIRA LIMA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MP – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA - MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA - PROVAS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM - SUFICIÊNCIA PROVATÓRIA - CONDENAÇÃO DECRETADA -
RECURSO PROVIDO
, EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Impositiva é a condenação, se o crime de roubo é praticado junto com adolescente (reconhecida pela vítima como uma das assaltantes), que foi detida com o apelante no dia seguinte, em outro estado da federação, na posse do veículo subtraído, tendo sido as respectivas placas alteradas com fita adesiva, a
nte a insubsistência dos argumentos defensivos frente a tais provas, eis, que incontroversas a materialidade e a autoria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, pelo Ministério Público atuante na comarca de Rondonópolis/MT, contra sentença anexada sob o Id. 36381469/70, em que foi absolvido
EDYGAR JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES SANTOS
dos crimes do art.

157, §2º, I, II e IV, e art. 311, ambos do CP, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Em suas razões recursais (Id. 36381473/74), o
parquet
pleiteou a condenação de
Edygar
alegando que as provas são claras e suficientes para demonstrar a autoria do apelado nos crimes que lhe foram imputados na denúncia.

Nas contrarrazões ao apelo (Id. 36381476/77), a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso
.

A d. PGJ, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso
,
conforme transcrição livre do sumário respectivo, a seguir transcrito (Id
39375451):

Síntese Ministerial
: Roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menor (artigo 157, §2º, I, II e IV (1º Fato), art. 311, do CP (2º fato), e art. 244 - B, da Lei n
°
8069/90 (3º fato) –
Absolvição
– Irresignação ministerial – Pretendida a condenação do acusado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, I, II e IV, e art. 311, ambos do CP e art. 244
—
B, da Lei nº 8.069/90, conforme narrados na peça acusatória –
Inviabilidade
– Fragilidade do conjunto probatório para alicerçar a condenação

–
In dúbio pro reo
.
Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020